Tribunal: STF
Processo: RE 1459408
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Estado de Alagoas para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria (Tema 793 da Repercussão Geral).



    A agravante discorre sobre a controvérsia e alega, em síntese, que “a pretensão deduzida no recurso extraordinário interposto extrapola as balizas e orientações estabelecidas no tema de repercussão geral nº 793/STF, aplicável aos casos de medicamentos padronizados (incluídos na lista do RENAME), o que não é a hipóteses dos autos.”



    Nesse sentido, aduz



     



    “Desse modo, não se pode fazer interpretação extensiva da decisão proferida pelo STF, como pretende o Estado-membro, a fim de que o entendimento se aplique também aos medicamentos NÃO INCORPORADOS AO SUS e em ações de ressarcimento autônomas, pois o STF não atribuiu à União o encargo de responder financeiramente por todas as demandas da saúde. 



    Assim, inexiste indefinição de financiamento ou responsabilidade exclusiva da União pelo financiamento da Política Oncológica. Ao revés, há múltiplas fontes de custeio e liberdade normativa para padronização de tecnologias oncológicas pelo gestor de saúde regional, local, CACON e UNACON, de modo que eventual ressarcimento entre os entes demandados deve ocorrer na via administrativa, cabendo ao ente credor apresentar a comprovação da aquisição do insumo e da sua dispensação aos demais entes, que deverão repassar os recursos que lhe couberem, à luz de pactuações dos gestores das três esferas alinhadas com a complexa política de financiamento oncológico que, como visto, está longe de ser aferida por mera subsunção de tabela de padronizados ou valores exclusivos da APAC.”



    Decido.



    A controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1.234), cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. Referido paradigma está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Registre-se que, em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema 1.234).



    Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu em parte pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. 



    Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (Grifo nosso).



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 1.234 da Repercussão Geral, observadas a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente